Tribunal: TJSP
Processo: 1502660-12.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2018 a 2021 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2018 a 2021 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de concorrência com entes privados – Imunidade, portanto, adequadamente reconhecida – Julgados do E. STF – Taxas não abordadas na sentença recorrida e, em grau recursal, apreciadas, após manifestação das partes – Prosseguimento da ação executiva tão somente em relação à Taxa de Coleta de Lixo – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.